Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. EVENTUAL APELAÇÃO SERÁ RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.012, CPC). LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.
1. A Apelação eventualmente interposta contra a Sentença que rejeita Embargos à Execução é recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, permitindo o regular prosseguimento da execução, inclusive com levantamento de valores depositados, salvo demonstração concreta de risco de irreversibilidade a justificar medida cautelar. Previsão ao art. 1.012 do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O poder geral de cautela autoriza, em hipóteses excepcionais, o condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado da Decisão que jugou os Embargos, mas não se admite restrição genérica e carente de fundamentação.
3. Rejeitados os Embargos, a execução prossegue definitiva, sendo cabível o levantamento imediato dos valores constritos.
4. Recurso conhecido e provido.